Tribunal: TJSP
Processo: 2265059-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de penhora de 20% dos recebíveis por cartões de crédito - Medida excepcional - Presença de requisitos justificadores – Penhora que deve ser deferida sobre 10% os valores recebíveis encontrados junto às empresas de cartões de crédito, em nome da devedora – Percentual razoável para a finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando malefício às

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de penhora de 20% dos recebíveis por cartões de crédito - Medida excepcional - Presença de requisitos justificadores – Penhora que deve ser deferida sobre 10% os valores recebíveis encontrados junto às empresas de cartões de crédito, em nome da devedora – Percentual razoável para a finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando malefício às operações da devedora – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido*